Tribunal: TJSP
Processo: 1001051-15.2022.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Condenatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral – Propositura por consumidor contra a Serasa S.A., visando abstenção do uso de dados pessoais da parte autora em seus serviços e o pagamento de indenização por danos morais - Ação que tem como objeto discussão relativa à prestação de serviços - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor - Relação jurídica

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Condenatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral – Propositura por consumidor contra a Serasa S.A., visando abstenção do uso de dados pessoais da parte autora em seus serviços e o pagamento de indenização por danos morais - Ação que tem como objeto discussão relativa à prestação de serviços - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor - Relação jurídica fundada em prestação de serviços – Matéria de competência das Subseções II e III (11a a 38a Câmaras), da Seção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça, por força do disposto no art. 5o, § 1o da Resolução no. 623/13, do TJSP - Precedentes - Recurso não conhecido e determinada sua redistribuição.